Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014599-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (REPRESENTANTE), Presidente da COMISSÃ O EXÃMINÃDORÃ DO CONCURSO DE PROVÃS E TI TULOS DOS SERVIÇOS NOTÃRIÃIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRÃJUDICIÃL DO ESTÃDO DE MÃTO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO.
E M E N T A
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL No 30/2013/GSCP) – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – ESPECIALIZAÇÃO SEM CADASTRO NO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - MEC – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ITENS 19.1 E 19.1.1 DO EDITAL – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO MEC/CNE N. 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 – SEGURANÇA DENEGADA –
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO EVIDENCIADOS.

1. Consoante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público, a Administração Pública, bem como todos os candidatos interessados, não podem descumprir suas normas e condições, às quais se encontram estritamente vinculados.

2. Não há falar em
fumus boni juris
quanto à configuração de ilegalidade do ato administrativo que não atribui pontuação ao título de especialização que não se encontra em conformidade com os critérios pré-estabelecidos no Edital do certame (n. 30/2013/GSCP, de 07 de outubro de 2013), bem como com a legislação competente (Resolução MEC/CNE n. 2, de 12 de fevereiro de 2014).
R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
contra a decisão que
indeferiu
pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1014599-80.2019.8.11.0000 (id 21889986), interposto por RICARDO BRAVO, contra ato coator supostamente praticado pela SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Impetrante aduz que
“(...) as pós -graduações de ‘Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil’ e ‘Direito Imobiliário’ devidamente apresentadas e não pontuadas pela comissão são regulares, de faculdade credenciada, curso cadastrado. Ademais, não têm qualquer relação com a UCAM (Universidade Cândido Mendes), mas sim com a ‘AVM Faculdade Integrada’ que foi renomeada para ‘Unyleya’.”

Argumenta que
“(...) uma instituição de ensino superior alterar sua nomenclatura é algo lícito, sobre o que, este requerente não tinha como saber, DE BOA-FÉ, que a faculdade mudaria de nome na época da entrega de títulos, em outubro de 2013”
.

Salienta que a terceira pós-graduação não pontuada trata de um certificado de curso de Direito Registral e Notarial da FACULDADE ARTHUR THOMAS, a qual é legal e posterior ao curso do ITA com diploma em 9 de dezembro de 2000.

Por fim, assevera que
“(...) o não cômputo das três pós-graduações é ilegal e sem qualquer respaldo, assim como causa prejuízo efetivo e de difícil reversão ao candidato agravante. No dia 13/02/2020, o órgão Especial do TJMT homologou o certame e a sessão de escolha pode ocorrer nos próximos dias”
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020